Tribunal: TJMT
Processo: 1044926-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044926-95.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.805.281-38 (REQUERENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUCIEL TEIXEIRA FRANCO - CPF: 978.454.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BARCELO DA MOTA - CPF: 073.330.631-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, MARCOS MACHADO, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, do mesmo diploma, resultando em condenação à pena privativa de liberdade e multa, sob o argumento de erro de julgamento, com pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais cumulativos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matérias amplamente analisadas na sentença e no acórdão condenatórios.

4.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo suficiente a demonstração de dedicação à atividade criminosa para afastar a benesse.

5.

A prática do tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, circunstância que ensejou a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, evidencia habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa.

6.

A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de valores em dinheiro e às circunstâncias da prisão, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes.

7.

Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, constituem prova idônea para sustentar a condenação.

8.

A configuração do delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exige prova de destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal, o que não se verifica diante do contexto fático-probatório reconhecido nas instâncias ordinárias.

9.

Inexistem fatos novos, provas inéditas ou erro manifesto que autorizem a desconstituição da condenação transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que tecnicamente primário.

2.

A utilização de adolescente na prática do tráfico de drogas evidencia habitualidade delitiva e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.

A desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal é inviável quando o conjunto probatório demonstra a destinação mercantil da droga.

4.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, ausente erro judiciário ou prova nova relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 30; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, N.U 1015022-35.2024.8.11.0042; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL 1044926-95.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

REQUERENTE: FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
Fabrielly Duarte Pereira dos Santos
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000983-42.2023.8.11.0018, oriunda da 3a Vara Criminal de Juara, na qual restou condenada pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado), argumentando que a requerente é primária, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, sendo a quantidade de droga, por si só, insuficiente para afastar a benesse. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, alegando ausência de provas da mercancia (Id. 335809391).

Os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
da revisional, assim ementando (Id. 339246859):

“Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas Majorado. – Almeja a defesa técnica da revisionanda Fabrielly Duarte Pereira dos Santos que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da mencionada Lei de Drogas. –
Improcedência
– In casu, o magistrado sentenciante agiu de forma escorreita ao deixar de aplicar a benesse em voga, haja vista que há nos autos elementos suficientes de que a requerente Fabrielly Duarte Pereira dos Santos se dedicava as atividades criminosas, visto que praticou o crime de Tráfico de Drogas envolvendo a adolescente Gabriela Barcelo da Mota incidindo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI da Lei de Drogas, como ficou comprovado pelas provas colhidas durante toda a persecutio criminis, o que demonstra a sua habitualidade na venda de entorpecentes e obstaculiza a benesse em apreço diante de sua dedicação às atividades criminosas. – De igual modo, não há falar em desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto demonstrada a mercancia, circunstância que afasta a tese defensiva de uso pessoal. – Ausente qualquer vício ou erro de julgamento na decisão condenatória, impõe-se a manutenção da reprimenda nos termos fixados. –
Pela improcedência da ação revisional”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Examina-se a Revisão Criminal proposta por
Fabrielly Duarte Pereira dos Santos
, condenada nos autos da Ação Penal n. 1000983-42.2023.8.11.0018, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, postulando a reforma da sentença, a fim de obter a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ou, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

A pretensão revisional
não comporta acolhimento.

Inicialmente, a requerente sustenta a
possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
. Esse dispositivo estabelece que as penas podem ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

É crucial destacar que os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado são cumulativos, e não alternativos. Ou seja, o agente deve preencher todos os requisitos para que a causa de diminuição de pena seja admitida.

Nos autos, o magistrado sentenciante não aplicou a minorante, considerando que existiam elementos suficientes para demonstrar que a requerente se dedicava às atividades criminosas. Isso ficou claro, principalmente, devido ao fato de a requerente ter praticado o crime de tráfico de drogas envolvendo a adolescente Gabriela Barcelo da Mota, configurando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Tal circunstância foi amplamente comprovada pelas provas colhidas ao longo da instrução processual, evidenciando a habitualidade da requerente na prática do tráfico de entorpecentes.

Confira-se a fundamentação empregada na sentença:

“No caso em exame, apesar da quantidade apreendida com os réus ser pequena, observo que as condições em que se desenvolveu a ação, conforme narrativa dos policiais, demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Isso porque, além das informações recebidas pelos policiais civis sobre uma grande movimentação de pessoas no local dos fatos, bem como da declaração da pessoa Jeclemar Oliveira Amorim abordada pelos policiais saindo da casa do réu Luciel que conformou que já teria comprados drogas naquele local em diversas ocasiões e por fim a forma que as drogas foram localizadas, sendo que com o réu LUCIEL, dois frascos plásticos contendo várias porções de cocaína em forma de pedra; quatro porções de maconha, as quais estavam escondidas dentro da sua cueca, bem como a quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) em espécie e com a ré FABIELLY e pela infante Gabriela, diversas porções de drogas de diferentes naturezas e formas de acondicionamento, além da quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), que demonstram com clareza que os réus praticavam a traficância nos locais descritos na denúncia.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com os réus era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

Por fim, entendo que restou comprovado que a ré Fabielly Duarte Pereira dos Santos praticou o delito de tráfico de drogas envolvendo a adolescente Gabriela Barcelo da Mota incidindo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei n.o 11.343/06 (Lei de Drogas).

(...)

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para:

4 – CONDENAR
a ré Fabielly Duarte Pereira dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 c/c art. 40, inciso VI do mesmo dispositivo

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

(...)

II – RÉ Fabielly Duarte Pereira dos Santos:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. No que diz respeito à natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), uma é considerada de alto potencial e a outra de baixo potencial lesivo entre as espécies. Por fim, a quantidade da droga (24,7 g de maconha 63,38 g de cocaína) é diminuta. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase não concorres circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, há causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, razão pela qual elevo na fração de 1/6, passando ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição da pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.”
(Id. 335809392).

Vale ressaltar que, ao interpor recurso de apelação criminal, a recorrente não questionou, em momento algum, a decisão sobre a não aplicação da causa de diminuição de pena. Portanto, ao analisar os autos, embora a requerente seja tecnicamente primária, as circunstâncias concretas da apreensão demonstram claramente sua dedicação à atividade criminosa. A operação policial foi deflagrada a partir de denúncias sobre movimentações típicas de tráfico, culminando na apreensão de drogas fracionadas e prontas para a venda em poder da requerente e da adolescente Gabriela Barcelo da Mota, além de valores em dinheiro trocado.

Nesse sentido, conforme o Enunciado no 30 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.”

Em consonância com essa diretriz, transcrevo o seguinte julgado:

“A diversidade e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, assim como a presença de petrechos do tráfico, evidenciam a dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme Enunciado no 30 do TJMT.”

(N.U 1015022-35.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE em 23/12/2025).

Além disso, o fato de a requerente utilizar-se de uma adolescente (Gabriela) para a prática do delito, o que configurou a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, evidencia um grau de sofisticação e desvalorização da conduta, reforçando a conclusão de que ela tratava o crime como meio de vida ou, ao menos, o exercia com habitualidade.

No julgamento do recurso defensivo, que pleiteava a absolvição da recorrente, a Terceira Câmara Criminal entendeu que:
“Embora a apelante tenha se reservado ao seu direito de permanecer em silêncio, há provas de que ela exerceu o tráfico de drogas, destacando-se os depoimentos dos policiais Ney da Costa e Milton Lacerda, que afirmaram que o endereço da apelante já era apontado como ponto de venda de drogas. Na residência da apelante (localizada nos fundos da casa de Luciel), foram apreendidas drogas (pasta-base de cocaína) e dinheiro, e, posteriormente, em revista na Depol, mais R$ 233,00 foram encontrados com a apelante.”
Tal fato reforça a estabilidade do ponto de venda e evidencia a dedicação da requerente ao tráfico de drogas.

Diante disso, é incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mantendo-se hígida a fundamentação da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou.

Subsidiariamente, a defesa requer a
desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal
.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, é importante destacar que o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas exige, para sua configuração, a comprovação de que a substância entorpecente se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do agente. Já o crime de tráfico de drogas (art. 33) é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, como "trazer consigo", "guardar" ou "ter em depósito", independentemente da efetiva comercialização das drogas.

Nos autos, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas são incompatíveis com a tese de mero consumo pessoal. A jurisprudência, de forma consolidada, orienta que, para determinar se a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal, o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes, conforme o disposto no art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06.

No caso em questão, conforme bem pontuado no acórdão que manteve a condenação da recorrente por tráfico de drogas: “
há provas contundentes de que Fabrielly residia naquele ponto de venda de drogas e estava envolvida com o tráfico na cidade de Juara/MT, como demonstrado pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da apreensão e prisão de Fabrielly, de Luciel e da adolescente G.B.M
.” (Id. 335809389).

O acórdão prossegue destacando:

“(...) embora a apelante tenha se reservado ao seu direito que ficar em silêncio, há provas do tráfico de drogas por ela exercido, cabendo destacar os depoimentos dos policiais Ney da Costa e Milton Lacerda, dizendo que, aquele endereço, já era apontado como sendo uma boca de fumo e que na residência da apelante (que ficava nos fundos da casa de Luciel) foram encontrados drogas (pasta-base de cocaína), dinheiro e que, depois, em revista pessoal na Depol, logrou-se apreender, com a apelante, mais outra quantia de dinheiro R$ 233,00.

Disseram também que Luciel não era muito conhecido no meio policial, mas que em relação à Fabrielly, haviam informações e outras investigações apontando-a como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, envolvida com o comércio de drogas.

A afirmação está alinhada aos registros existentes nos autos informando que este não é um fato isolado na vida da apelante que já respondeu perante a Justiça Juvenil pela prática de crime idêntico.

C.v, apesar de a Defesa dizer, vagamente, que a Fabrielly não residia no local e que costumava frequentar a casa de Luciel apenas para “fazer uso de drogas”, suas alegações em nada me convencem porque, pelo que vejo, a própria apelante, no Termo de Qualificação de f.39 informou como endereço residencial aquele onde ocorreram as diligências policiais e, aliado a isso, há o depoimento do sr. Francisco Pereira (f.39), informando que testemunhou a ação policial e que, de fato, era vizinho da apelante.

Não bastasse, ainda no Termo de qualificação, Fabrielly declarou estar desempregada e disse ser usuária apenas de maconha; no entanto, em sua casa, a polícia entrou pasta-base de cocaína (narcótico bem diferente o que seria o de consumo da apelante) e cerca de um total de R$ 411,00, não havendo qualquer explicação de como auferiu aquela quantia e, ainda, por quais razões mais da metade do dinheiro estava escondida em suas vestes íntimas.

Enfim, a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição, principalmente na hipótese aqui tratada, em que a versão policial é harmônica, não havendo nada nestes autos, capaz de desacreditar os relatos dos policiais”.

Convém destacar que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais responsáveis pela diligência na fase inquisitorial não compromete a credibilidade nem a idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais declarações foram prestadas sob compromisso legal e encontram-se em consonância com as demais provas constantes dos autos. Ademais, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com interesse em prejudicar a ré de forma gratuita.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Dessa forma, em relação ao envolvimento da requerente no tráfico de substâncias entorpecentes, observa-se que tanto a sentença quanto o acórdão enfrentaram adequadamente a questão, considerando a dinâmica fática apurada, os depoimentos prestados pelos policiais, e as demais provas que, de maneira harmônica e coerente, levaram à conclusão de que a requerente efetivamente praticava o tráfico de drogas em sua residência.

Assim, não obstante a negativa da recorrente quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, as provas constantes dos autos demonstram precisamente o contrário, revelando-se incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

Não vislumbro nos autos qualquer elemento novo, relevante e juridicamente qualificado que justifique a revisão da condenação imposta à requerente. Não se trata de caso de sentença manifestamente contrária à evidência dos autos ou de decisão baseada em prova declarada falsa ou ilícita.

Por fim, extrai-se dos autos que a pretensão da requerente, por meio da presente ação revisional, consiste unicamente em rediscutir matérias já amplamente analisadas e decididas no curso regular da ação penal, sem apresentar argumentos novos ou substanciais. Trata-se, portanto, de tentativa indevida de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, a fim de exaurir sua irresignação, convertendo-a, indevidamente, em verdadeiro recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026